Tribunal: TJBA
Processo: 0500368-86.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500368-86.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCO TIAGO MEDEIROS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU ABSOLVIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA IMPUTAÇÃO
DA
PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 121,
CAPUT,
DO C
ÓDIGO PENAL.

PRETENSÃO MINISTERIAL DE SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JÚRI. DECISÃO ABSOLUTÓRIA QUE SERIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
ACOLHIMENTO.
APELADO ABSOLVIDO APÓS OS JURADOS RESPONDEREM AFIRMATIVAMENTE AO TERCEIRO QUESITO GENÉRICO. DEFESA TÉCNICA E AUTODEFESA QUE SUSTENTARAM QUE O RECORRIDO AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO ENCONTRAM AMPARO EM NENHUMA PROVA DOS AUTOS. VÍTIMA ATINGIDA COM CINCO FACADAS, TIPO PEIXEIRA, SENDO TRÊS DELAS EM REGIÕES VITAIS DO CORPO. TESTEMUNHA OCULAR QUE VIU O APELADO PERSEGUINDO E DANDO UMA
“GRAVATA”
NA VÍTIMA, APÓS O QUÊ A ATINGIU COM GOLPES DE FACA. QUESITO GENÉRICO QUE NÃO AUTORIZA DECISÕES ARBITRÁRIAS E TOTALMENTE DESPROVIDAS DE ALICERCE NOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, MESMO QUANDO A ABSOLVIÇÃO DECORRE DA RESPOSTA POSITIVA AO TERCEIRO QUESITO. APELADO QUE DEVE SER SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação
C
riminal n. 0500368-86.2020.8.05.0146
, oriundos do Juízo da Vara do Júri e Execuções da Comarca de Juazeiro, tendo como
A
pelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

e como
A
pelado
FRANCISCO TIAGO MEDEIROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
JULGAR PROVIDA A APELAÇÃO,

de acordo com o voto do Relator.

Sala de sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

D
ES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

05